Tribunal: TJPA
Processo: 0028201-14.2015.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028201-14.2015.8.14.0130

APELANTE: DILSO SPERAFICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. REFLORESTAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS COLETIVOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

É de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81;

A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

No caso em tela, o apelante foi enquadrado nos artigos 70 da Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e no art. 2º, II, e 32, parágrafo único do Decreto Federal nº 3.179/99, revogado pelo Decreto 6.514/2008, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações.

Entendo ser razoável e proporcional o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser devidamente atualizado conforme sentença, a título de danos morais coletivos, tendo em vista que a degradação ao meio ambiente gera um dano a toda coletividade.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
DILSO SPERAFICO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos da
Ação Civil Pública De Indenização Por Dano Material E Moral Coletivo Causados Ao Meio Ambiente
, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, o qual julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, o Ministério Público alega que o apelante desmatou 150,169 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal sem licença, infringindo norma penal ambiental disposta no artigo 50, caput da Lei nº 9605/98, conforme Auto de Infração nº 6750/2013 - GEFLOR.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, conforme id. 8913493 - Pág. 26 a 8913494 - Pág. 15, defendendo, inicialmente a inépcia da exordial, visto que, o autor não teria apontado de forma clara e precisa os fatos, os pedidos e os danos sofridos. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, a inaplicabilidade dos danos morais e materiais. Alternativamente, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais de forma proporcional.

Sobreveio sentença, julgando procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido nos seguintes termos:

a)

Condeno o Requerido ao reflorestamento da área degradada ou em outra área apontada pelo órgão ambiental responsável. Caso não seja possível a reparação “in natura”, deverá reparar de forma pecuniária, sendo o valor apurado em eventual liquidação de sentença;

b)

Condeno o Requerido a pagar o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais ao Requerente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a presente data (súmula 362 do STJ), mais juros legais que fixo em 1% ao mesmo desde o evento (súmula 54 do STJ).

Assim o faço com resolução de mérito do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação a serem revertidos para o fundo previsto no artigo 13 da Lei 7.347/85.

Irresignado, o requerido interpôs a presente apelação, pugnando pela reforma da sentença, alegando em síntese, que o julgamento antecipado da lide foi indevido, pois não foi oportunizado a produção de toda as provas a parte apelante. Reafirmou os argumentos apresentados na contestação, defendendo a necessidade do laudo de constatação e das coordenadas geográficas da área atingida, a inexistência de responsabilidade civil e o princípio da proporcionalidade na fixação da indenização da recomposição do dano.

Alega, ainda, que laudo técnico era intempestivo, pois, teria extrapolado o prazo estipulado pelo magistrado, e uma prova preexistente, dado que, a presente ação foi protocolizada dia 25/06/2013 e o referido laudo técnico foi produzido no dia 25/08/2015. Ademais, afirma que o laudo padece de validade jurídica em razão da ausência de assinatura física ou eletrônica.

Por fim, requereu a nulidade da sentença, a improcedência da ação civil pública e caso assim não fosse entendido, requereu a revisão do valor da indenização.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando todos os argumentos do apelante.

O presente recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 12848368.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o apelante sustenta o seu cerceamento de defesa pela autoridade de 1º grau, tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

Compulsando os autos, entendo que a alegação da apelante não merece acolhimento, tendo em vista que a autoridade monocrática, entendendo que a questão debatida nos autos se encontrava pronta para ser decidida, julgou a lide de forma antecipada, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

III – In casu, uma equipe do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao realizar uma inspeção in loco na empresa apelante, constatou que a mesma possuía em depósito 354 (trezentos e cinquenta e quatro) metros cúbicos de madeira serrada, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 46, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pela recorrente encontra-se demonstrado;

IV - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

V - O quantum fixado pelo Juízo Monocrático, a título de dano material e indenização por danos morais coletivos, a ser pago pela empresa apelante, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000200-40.2010.8.14.0115 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Ressalta-se, ainda, que a ação em curso visa a responsabilização do ora apelante no âmbito civil, por causar danos ao meio ambiente, assim, ressalto que o auto de infração tem valor probante suficiente para ensejar a aplicabilidade da penalidade.

O auto de infração, tido como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus de provar a invalidade do auto de infração é do apelante, entretanto, não o fez. Se o apelante não apresenta nenhum documento que possa comprovar que não houve dano ambiental, mister se faz o indeferimento do pedido de anulação do auto de infração, por ausência de prova do fato constitutivo do seu direito.

Ademais, nos termos do art. 370, do CPC, cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se ela for suficiente à formação do convencimento do julgador que, em face disso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas, inclusive a pericial nos termos do art. 464 do mesmo código.

Por fim, ressalta-se que não houve intempestividade na apresentação do laudo, uma vez que o apelado foi intimado para apresentar o laudo em 27/02/2019 e o fez em 09/04/2019, dentro dos 30 (trinta) dias concedidos pelo juízo, considerando-se, ainda, o art. 219, do Código de Processo Civil, que afirma que somente os dias úteis são computados.

Assim sendo, tenho que o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada e, por consequência, afasto o pedido de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará julgou procedente a ação, condenando o apelante ao reflorestamento da área degradada ou em outra área apontada pelo órgão ambiental responsável e, em caso de não ser possível a reparação “in natura”, deverá reparar de forma pecuniária, sendo o valor apurado em eventual liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais coletivos.

In casu
, verifica-se que a matéria em debate se trata do meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

CF, art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º-
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso dos autos, uma equipe da SEMA/PA, durante fiscalização realizada em 23/09/2013, constatou que o apelante desmatou 150,169 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem qualquer licença.

Embora o apelante sustente como tese de defesa a fragilidade do conjunto probatório, o efetivo dano ambiental restou amplamente comprovado no auto de infração de ID. 8913493, bem como, no laudo técnico e imagens de satélite id. 8913494 - Pág. 29 a 33, que atestam a derrubada da floresta sem a devida autorização legal.

Desse modo, falaciosa a tese do apelante de fragilidade do conjunto probatório
, de forma que resta fartamente

comprovada a
materialidade dos fatos
perpetrado pelo apelante.

Ademais,
é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81
, senão vejamos:

Art 14.

Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse sentido, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

De igual modo, o art. 4º, VII, da Lei n° 6.938/1981, traz a responsabilidade ao poluidor de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

Art 4º
- A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII -
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Urge destacar que, de acordo com a Lei nº 9.605/98, caberá à autoridade ambiental responsável pela fiscalização e proteção do meio ambiente, diante da ocorrência de infração ambiental, além da lavratura do respectivo auto, determinar a apreensão dos produtos e instrumentos derivados da conduta lesiva:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º
Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º
A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV -
apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

No presente caso,
o apelante foi enquadrado nos artigos 70 da Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e no art. 2º, II, e 32, parágrafo único do Decreto Federal nº 3.179/99, revogado pelo Decreto 6.514/2008, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações
, nos seguintes termos:

Lei 9.605/1998, art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2.
A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto da relatora (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004592-56.2011.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL
. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2- Mérito. É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

3-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

4-A seu turno a sentença condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano. Precedente.

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800364-04.2018.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

Por fim,
entendo ser razoável e proporcional o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser devidamente atualizado conforme sentença, a título de danos morais coletivos, tendo em vista que a degradação ao meio ambiente gera um dano a toda coletividade
.

Assim sendo, restando evidenciada nos autos a prática de ações degradantes ao meio ambiente, impõe-se ao Apelante o dever de reparar, não havendo o que se falar em desproporcionalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

No mais, majoro os honorários fixados em sentença para 12% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11º do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024